Tribunal: TJMT
Processo: 0025786-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025786-18.2015.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO. TITULARIDADE DOMINIAL COMPROVADA POR REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. POSSE AD USUCAPIONEM NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação reivindicatória, com o reconhecimento do domínio da autora sobre os lotes e a determinação de desocupação, e julgou improcedente a reconvenção que visava à declaração de aquisição dos imóveis em razão da usucapião. A sentença consignou que a autora comprovou a titularidade dominial por meio das matrículas imobiliárias, que a perícia atestou a correspondência entre a área ocupada pelo réu e os lotes registrados em nome da autora, e que o réu não demonstrou o exercício de posse qualificada apta a ensejar a prescrição aquisitiva.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica; (ii) reforma da sentença para julgar improcedente a ação reivindicatória e procedente a reconvenção, sob a alegação de que está comprovado o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1984, amparada em contratos particulares de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, notadamente a titularidade dominial, a individualização da coisa e a posse injusta do réu; (ii) analisar se o réu demonstrou o exercício de posse qualificada apta a configurar usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, exige a demonstração de três pressupostos cumulativos: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa reivindicada e a posse injusta exercida pelo réu, requisitos imprescindíveis para a procedência do pedido reivindicatório.
5. A titularidade dominial da autora se comprova pelas matrículas n. 85.572 e n. 85.573 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, que revelam cadeia dominial completa até a aquisição por escritura pública lavrada em 07/janeiro/2013, de maneira que o registro imobiliário válido e regular confere presunção relativa de domínio, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, e essa presunção somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.
6. O imóvel reivindicado está perfeitamente individualizado, conforme laudo pericial, cujas conclusões atestaram que as matrículas n. 85.572 e n. 85.573 estão em consonância com os caminhamentos previstos nas respectivas cadeias dominiais e que a área efetivamente ocupada pelo apelante coincide integralmente com os limites físicos dos lotes registrados em nome da autora.
7. A pretensão de usucapião, deduzida pelo apelante em contestação e reconvenção, demanda a comprovação inequívoca de posse contínua, mansa e pacífica, exercida com animus domini, pelo prazo estabelecido em lei. O apelante, contudo, apenas apresentou fotografias e declarações produzidas unilateralmente, e a perícia judicial consignou a inexistência de documentação que permita identificar os caminhamentos, a numeração e a localização dos lotes 120 e 121 invocados em defesa de sua posse.
8. Apesar de intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o apelante quedou-se inerte e não postulou a produção de prova oral, que poderia corroborar a alegação de exercício fático da posse ao longo do tempo, de modo que, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado conduz à improcedência da tese de usucapião.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.228, caput e parágrafo único, 1.242 e 1.245; Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 98 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025786-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO FERREIRA - CPF: 935.264.748-34 (APELANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), KAREN MORGANA FRAZAO DE SOUZA - CPF: 017.705.911-76 (ADVOGADO), BENEDITA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 816.608.631-04 (ADVOGADO), MISSAO EVANGELICA LUZ DA VIDA - CNPJ: 37.464.195/0001-30 (APELADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HERBERT PETER GALLER - CPF: 135.205.628-39 (APELADO), MARCOS GONCALVES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.396.201-08 (ADVOGADO), HERBERT PETER GALLER - CPF: 135.205.628-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO. TITULARIDADE DOMINIAL COMPROVADA POR REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. POSSE
AD USUCAPIONEM
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação reivindicatória, com o reconhecimento do domínio da autora sobre os lotes e a determinação de desocupação, e julgou improcedente a reconvenção que visava à declaração de aquisição dos imóveis em razão da usucapião. A sentença consignou que a autora comprovou a titularidade dominial por meio das matrículas imobiliárias, que a perícia atestou a correspondência entre a área ocupada pelo réu e os lotes registrados em nome da autora, e que o réu não demonstrou o exercício de posse qualificada apta a ensejar a prescrição aquisitiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica;
(ii)
reforma da sentença para julgar improcedente a ação reivindicatória e procedente a reconvenção, sob a alegação de que está comprovado o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1984, amparada em contratos particulares de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, notadamente a titularidade dominial, a individualização da coisa e a posse injusta do réu;
(ii)
analisar se o réu demonstrou o exercício de posse qualificada apta a configurar usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, exige a demonstração de três pressupostos cumulativos: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa reivindicada e a posse injusta exercida pelo réu, requisitos imprescindíveis para a procedência do pedido reivindicatório.

5. A titularidade dominial da autora se comprova pelas matrículas n. 85.572 e n. 85.573 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, que revelam cadeia dominial completa até a aquisição por escritura pública lavrada em 07/janeiro/2013, de maneira que o registro imobiliário válido e regular confere presunção relativa de domínio, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, e essa presunção somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

6. O imóvel reivindicado está perfeitamente individualizado, conforme laudo pericial, cujas conclusões atestaram que as matrículas n. 85.572 e n. 85.573 estão em consonância com os caminhamentos previstos nas respectivas cadeias dominiais e que a área efetivamente ocupada pelo apelante coincide integralmente com os limites físicos dos lotes registrados em nome da autora.

7. A pretensão de usucapião, deduzida pelo apelante em contestação e reconvenção, demanda a comprovação inequívoca de posse contínua, mansa e pacífica, exercida com
animus domini
, pelo prazo estabelecido em lei. O apelante, contudo, apenas apresentou fotografias e declarações produzidas unilateralmente, e a perícia judicial consignou a inexistência de documentação que permita identificar os caminhamentos, a numeração e a localização dos lotes 120 e 121 invocados em defesa de sua posse.

8. Apesar de intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o apelante quedou-se inerte e não postulou a produção de prova oral, que poderia corroborar a alegação de exercício fático da posse ao longo do tempo, de modo que, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado conduz à improcedência da tese de usucapião.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 1.228, caput e parágrafo único, 1.242 e 1.245; Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 98 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação reivindicatória autuada sob o n. 0025786-18.2015.8.11.0041, ajuizada por
MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção apresentada pelo réu (id. 323750891).

Na origem, a autora
MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA
, associação civil sem fins lucrativos, ajuizou ação reivindicatória na qual sustenta ser legítima proprietária dos lotes 05 e 06 da quadra 05 do Loteamento Retiro da Mata Bonita, situado na localidade do Rio dos Peixes, em Cuiabá, registrados sob as matrículas n. 85.572 e n. 85.573 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá.

Narrou que adquiriu os lotes em 07/janeiro/2013, por escritura pública de compra e venda, dos vendedores Iwao Onohara e Tomiko Onohara, cada qual pelo preço de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Alegou que, quando adquiriu os imóveis, constatou que o réu já ocupava irregularmente parte do lote 06 e que, posteriormente, ampliou a ocupação para a totalidade desse lote e grande parte do lote 05, inclusive com a edificação de uma casa e o deslocamento das cercas divisórias.

Assim, argumentou que, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil, por ser legítima proprietária dos imóveis e o réu não ostentar título de propriedade oponível, a pretensão reivindicatória comportaria acolhimento.

Nesses termos, requereu, em sede de tutela provisória, a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias ou, alternativamente, a paralisação de qualquer atividade na área até o julgamento do mérito da ação. No mérito, postulou a declaração de titularidade dominial, a imissão na posse plena dos bens e a condenação do réu à restituição de todos os frutos percebidos, além das custas processuais e dos honorários advocatícios (id. 323750433 – Pág. 1/9).

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que o réu desocupasse os imóveis (id. 323750434 – Pág. 28).

O réu
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA
interpôs agravo de instrumento (autos n. 120503/2016), o qual foi provido para reformar a decisão concessiva do pedido de tutela provisória (id. 323750438 – Pág. 6).

Na sequência, o réu ofertou contestação cumulada com reconvenção. Alegou que ocupa os lotes 120 e 121, e não os lotes 05 e 06, desde 1984, com
animus domini
, em virtude de contrato de compra e venda celebrado com Oirto Gloria da Silva em 31/dezembro/1984. Afirmou que a área por ele ocupada não corresponde àquela registrada em nome da autora e que jamais invadiu terras alheias. Sustentou que a posse se deu de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição, circunstância que teria ensejado a aquisição da propriedade pela usucapião (id. 323750436 – Pág. 31).

Na reconvenção, reiterou os argumentos relativos à usucapião e defendeu que a matrícula apresentada pela autora se encontra sobreposta fisicamente à área que já era ocupada há décadas por moradores da região, o que revelaria suposta nulidade por vício de origem.

Assim, postulou a improcedência da ação reivindicatória e, por outro lado, a procedência da reconvenção, a fim de declarar a aquisição da propriedade pela usucapião (id. 323750436 – Pág. 31).

A autora, ao contestar a reconvenção, impugnou a cadeia possessória invocada pelo réu, a qual, apesar de embasada em contratos particulares, não estaria acompanhada de prova robusta quanto ao transcurso do tempo e ao preenchimento dos requisitos necessários à usucapião, reiterando a validade dos títulos de propriedade que embasam o pedido reivindicatório (id. 323750438 – Pág. 47).

Em decisão saneadora, o Juízo
a quo
fixou como pontos controvertidos a ilicitude da conduta do réu, a propriedade da autora, a posse e o tempo exercido pelo réu, os limites e as confrontações da coisa a ser reivindicada, e determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir (id. 323750438 – Pág. 80).

A autora pugnou pela produção de prova pericial e oral, enquanto o réu quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (id. 323750444).

O Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para a realização de perícia topográfica (id. 62428511).

Segundo o laudo, as matrículas n. 85.572 e n. 85.573 estão em consonância com os caminhamentos previstos em suas cadeias dominiais, e a área efetivamente ocupada pelo réu coincide integralmente com os limites físicos dos lotes cuja propriedade pertence à autora (id. 323750882).

Em seguida, o Juízo singular proferiu sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/reconvinda
MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA
e julgou improcedentes os pedidos do réu/reconvinte
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA
(id. 323750891).

O juízo de primeiro grau fundamentou que a posse exercida pelo réu não é amparada por título e não ostenta as qualidades da posse
ad usucapionem
para afastar o domínio regularmente registrado em nome da autora. Apregoou, assim, que a autora logrou êxito em comprovar a titularidade do domínio (matrículas n. 85.572 e n. 85.573), a individualização da coisa e a posse injusta do réu (id. 323750891).

Assinalou que a posse alegada pelo réu desde 1984 não restou suficientemente comprovada, seja pela ausência de demonstração inequívoca da extensão da área ocupada, seja pela interrupção da posse por meio do ajuizamento da ação reivindicatória (id. 323750891).

Registrou que o réu não trouxe aos autos elementos mínimos de prova documental, fiscal ou dominial, como pagamento de IPTU, comprovantes de taxas ou tributos em nome próprio, tampouco prova testemunhal para corroborar suas asserções (id. 323750891).

Por fim, em relação ao pedido autoral de condenação em frutos, consignou que a autora não comprovou a percepção de frutos pelo réu, de maneira que seria inviável a condenação com base meramente hipotética (id. 323750891).

Com base nesses fundamentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação reivindicatória para:
(i)
reconhecer e declarar o domínio pleno da autora sobre os lotes 05 e 06;
(ii)
determinar a desocupação dos imóveis, com a retirada de benfeitorias, edificações ou ocupações no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração forçada. Além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa (id. 323750891).

Ademais, julgou improcedente a reconvenção que visava à declaração de aquisição do domínio pela usucapião, com condenação do réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (id. 323750891).

O réu opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação (id. 323750902).

Nas razões recursais, requer, de antemão, o deferimento da gratuidade de justiça, por se tratar de pessoa idosa, doente e sem condições financeiras para arcar com custas judiciais e honorários (id. 323750902).

No mérito, o apelante, em síntese, reitera os argumentos expendidos em sede de contestação e reconvenção, relativos à posse mansa, pacífica e de boa-fé, comprovada por documentos, especialmente os contratos de compra e venda firmados há mais de quarenta anos (id. 323750902).

Além disso, impugna a prova pericial, sustentando que a perícia teria promovido análise superficial, limitada à verificação documental, sem exame aprofundado
in loco
e, embora reconheça que não impugnou o laudo no momento oportuno, afirma que isso não lhe retira o direito de questionar a prova em sede recursal.

Ademais, aduz que o Juízo
a quo
deveria ter promovido audiência de instrução para a oitiva das partes e testemunhas, sobretudo porque a análise do pedido de usucapião demanda produção de prova robusta, incompatível com julgamento antecipado sem instrução.

Com fundamento nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência da ação reivindicatória e a procedência da reconvenção para declarar a aquisição da propriedade pela via da usucapião, além da condenação da apelada ao pagamento das despesas processuais e da sucumbência (id. 323750902).

Em sede de contrarrazões, a apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, sob o argumento de que a gratuidade foi requerida apenas em fase recursal, sem que tenha sido pleiteada ou obtida no curso da instrução (id. 323750929).

No mérito, defende a manutenção da sentença, na medida em que os requisitos da ação reivindicatória foram comprovados (id. 323750929).

Sustenta que o apelante manteve-se inerte quando intimado para especificar provas, nos termos do artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há nulidade por ausência de audiência de instrução (id. 323750929).

Quanto à reconvenção, argumenta que a posse alegada não preenche os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil e que a reconvenção não constitui meio processual idôneo para a declaração de usucapião, a qual deveria seguir rito próprio, com citação dos confinantes e intervenção do Ministério Público (id. 323750929).

No mais, aduz que a procedência do pedido reivindicatório se embasa em laudo pericial produzido por perito nomeado pelo Juízo e não impugnado pelo apelante, que atestou a correspondência integral entre a área ocupada por ele e as matrículas registradas em nome da autora.

Assim, postula o desprovimento integral da apelação.

O apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência financeira e, neste fim, acostou aos autos extratos de conta bancária e de rendimentos do INSS, bem como comprovante de gastos médicos (id. 330951868).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação reivindicatória autuada sob o n. 0025786-18.2015.8.11.0041, ajuizada por
MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção apresentada pelo réu (id. 323750891).

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante.

A documentação juntada pelo apelante revela que seus rendimentos se limitam a proventos de aposentadoria de valor módico (R$ 2.963,24), o que, somado aos comprovantes de gasto hospitalar, aos extratos bancários e à declaração de hipossuficiência firmada sob as penas da lei, é suficiente para caracterizar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Portanto,
concedo
os benefícios da gratuidade de justiça requerida, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, dispensando o apelante do recolhimento do preparo recursal.

No mérito, o cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a apelada, autora da ação reivindicatória, ostenta domínio válido e oponível sobre os imóveis e se o apelante comprovou, suficientemente, o exercício de posse qualificada capaz de ensejar a aquisição da propriedade pela usucapião.

Todavia, apesar dos argumentos recursais, a sentença deve ser mantida.

A ação reivindicatória, fundada no artigo 1.228 do Código Civil, constitui o instrumento processual adequado para que o proprietário não possuidor reivindique a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, são requisitos para a procedência do pedido reivindicatório:
(i)
a prova da titularidade do domínio pelo autor;
(ii)
a perfeita individualização da coisa reivindicada; e
(iii)
a demonstração da posse injusta por parte do réu (STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/06/2023).

No caso concreto, os três pressupostos encontram-se plenamente atendidos, sobretudo ao se considerar a ausência de prova capaz de subsidiar a tese de usucapião desenvolvida pelo apelante.

O sistema registral brasileiro confere ao registro imobiliário eficácia constitutiva da transferência da propriedade entre vivos, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, de modo que a inscrição do título translativo confere à apelada presunção
iuris tantum
de domínio, somente elidível por prova robusta em sentido contrário.

A esse respeito, a titularidade dominial da apelada sobre os lotes n. 05 e 06 da quadra 05 do Loteamento Retiro da Mata Bonita foi comprovada mediante as matrículas n. 85.572 e n. 85.573, ambas registradas no Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, as quais revelam cadeia dominial completa que culmina na aquisição por escritura pública lavrada em 07/janeiro/2013 (id. 43886461).

A coisa reivindicada, por sua vez, está perfeitamente individualizada através da prova técnica pericial produzida pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda.

As conclusões do laudo são categóricas ao reconhecer que as matrículas n. 85.572 e n. 85.573 estão em consonância com os caminhamentos previstos em suas cadeias dominiais e que a área efetivamente ocupada pelo apelante coincide integralmente com os limites físicos dos lotes titulados em nome da apelada (id. 323750882).

O trabalho pericial foi executado com metodologia adequada, com georreferenciamento e confrontação das representações ilustrativas com a documentação registral, confirmando que a localização dos imóveis corresponde à realidade da marcha dominial.

Não obstante a alegação recursal de que a perícia teria sido superficial por não realizar vistoria
in loco
, essa assertiva não se sustenta diante do escopo expressamente delimitado pelo Juízo, que circunscreveu o múnus pericial à análise da titularidade dominial sobre a área em litígio (id. 62428511).

Nessa perspectiva, o trabalho técnico, além de não ter sido impugnado pelo apelante a tempo e modo oportuno, foi executado de acordo com a pertinência probatória do estudo, como esclarecido na nota explicativa que antecede as respostas aos quesitos. Assim, a ausência de análise possessória não decorre de falha ou superficialidade metodológica, mas do próprio objeto delimitado pelo Juízo condutor da instrução.

Quanto à posse injusta do apelante, a jurisprudência compreende que esta deve ser entendida de forma mais ampla no juízo petitório do que no juízo possessório. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, a posse injusta na seara possessória é aquela adquirida por meio da violência, clandestinidade ou precariedade, enquanto que, no juízo petitório, a posse injusta mencionada no artigo 1.228 do Código Civil se refere àquela desprovida de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, ‘a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor’[...] Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002) [...]”
(STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019).

Na espécie, o apelante não apresentou qualquer documento com eficácia
erga omnes
capaz de conferir-lhe presunção de domínio sobre os imóveis que, segundo alega, seriam os lotes 120 e 121, tampouco comprovou preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição dos bens pela usucapião.

Os contratos particulares de compra e venda que alega ter celebrado em 1984 não foram levados a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, razão pela qual não produziram a transferência da propriedade, bem como não são oponíveis à apelada, terceira que adquiriu os imóveis regularmente em 2013 com o respectivo registro de escritura pública de compra e venda em seu nome.

Além disso, a conclusão pericial é explícita ao pontuar que os documentos acostados pela parte autora, notadamente as escrituras públicas e matrículas com registros de aquisição, incidem sobre a área defendida pela parte ré, que não ostenta nenhum encadeamento dominial identificado em seu favor.

Ainda que o apelante afirme o exercício da posse
ad usucapionem
sobre os lotes 120 e 121 e que os teria adquirido em razão da prescrição aquisitiva, o conjunto probatório dos autos não demonstra, de forma suficiente, a posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, pelos prazos de 10 ou 15 anos previstos nos artigos 1.238,
caput
e parágrafo único, e 1.242, ambos do Código Civil.

Conforme consignado na sentença recorrida, o apelante não juntou qualquer documento que permita aferir o exercício efetivo e contínuo da posse ao longo das décadas invocadas, a exemplo de comprovantes de pagamento de tributos relacionados ao bem, sobretudo ao se observar que as fotografias e declarações apresentadas foram produzidas unilateralmente.

A oportunidade de corroborar a prova unilateral produzida não foi aproveitada, pois o apelante, regularmente intimado, deixou de postular a produção de prova oral, a qual seria hábil a comprovar o exercício fático da posse e suas características.

Ademais, no que se refere à cadeia possessória defendida pelo apelante, com origem na antecessora Eros Empreendimentos Imobiliários Ltda., a perícia judicial consignou que “
não foi encontrada documentação que relate os caminhamentos, numeração e localização dos lotes criados pela, o que consta é a planta organizada conforme exposto em Figura 15, que remonta à titulação originária. Todavia, faltam elementos que indiquem com precisão sobre o loteamento com numeração dos lotes 120 e 121
” (id. 323750882).

A única declaração apresentada pelo apelante se limita ao lote n. 120, sem qualquer documentação relativa ao lote n. 121, e o contrato correspondente sequer indica aspectos materiais passíveis de análise comparativa, na medida em que carece de delimitação geográfica adequada (id. 323750435 – Pág. 10).

Diante desse quadro, afigura-se impossível identificar correspondência entre os lotes n. 120 e 121 defendidos pelo apelante e os lotes n. 05 e 06 comprovadamente registrados nas matrículas n. 85.572 e n. 85.573 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá.

Nesse sentido, o laudo pericial ressaltou que “
em que pese as considerações das partes, e as particularidades em que a parte requerida detém apenas declaração de aquisição e a parte requerente apresenta documentação completa com título primitivo emitido pelo estado até matrícula em sua titularidade
” (id. 323750882).

Assim, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia ao apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, de forma que a ausência de documentação fiscal e dominial em nome próprio, a impossibilidade de materialização física dos lotes n. 120 e 121 na área objeto da ação e a deliberada inércia diante da oportunidade concedida pelo Juízo para produção de provas são circunstâncias que, em conjunto, resultam na improcedência da tese de usucapião arguida em contestação e reconvenção.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedente a reconvenção oferecida pelo réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu/reconvinte
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze porcento) sobre o valor atualizado da causa, tanto em relação à ação reivindicatória quanto em relação à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida neste grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026